Tribunal: STF
Processo: HC 241488
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA EM RESIDÊNCIA. CRIME COMETIDO POR FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. REGIME PRISIONAL FUNDAMENTADO NA REINCIÊNCIA E EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.5.2024, por Robert Gomes Cardoso Luiz, em benefício de Luciana Gomes Cardoso Luiz, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 20.2.2024, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial n. 2.481.716/SP, por vícios formais.



O caso



    2. A paciente foi condenada à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de furto qualificado à residência mediante escalada (inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal), praticado quando estava foragida do sistema prisional (doc. 2). A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação da defesa (doc. 3). 



    3. Contra a manutenção da condenação foi interposto recurso especial, cuja inadmissão na origem ensejou a interposição, no Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial n. 2.481.716/SP. O Relator, Ministro Teodoro Silva Santos, não conheceu do recurso por vícios formais (Súmulas ns. 7 e 182/STJ), tendo a decisão sido mantida pela Sexta Turma, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa, em 20.2.2024. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ. 2. Agravo regimental desprovido” (doc. 5).



    4. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça em relação à ilegalidade na fixação do regime mais gravoso, “aplicado, em virtude da reincidência e outros apontamentos criminais que a desabonam”.



    Sustenta que “a justificativa dada pelo juízo de piso e basicamente reprisada pelo órgão recursal, fere de morte o artigo 59, III do Código Penal, e contraria o entendimento do STJ”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “a) Seja excepcionada a súmula 691 do STF, seja processado o presente writ e concedida a ordem, alterando o regime Inicial de cumprimento de pena para em sendo o semiaberto, por ser medida da mais pura e lídima justiça. b) Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer a Paciente a expedição de ofício, a fim de que o MM. Juízo apontado como coator, preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conceda se a ORDEM DE HABEAS CORPUS DEFINITIVA, com as formalidades de estilo em favor da Paciente LUCIANA GOMES CARDOSO LUIZ”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual mantido o não provimento do Agravo no Recurso Especial 
n. 2.481.716/SP por óbices formais.



    As questões sobre os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    7. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, sobre à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 



    Há, ainda, outros óbices ao processamento da impetração.



    8. A condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 14.5.2024, antes, portanto, da presente impetração (de 17.5.2023).



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, estes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    9. Tem-se, ademais, que, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    10. Não se comprova ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício, requerida alternativamente na presente impetração.



    11. Extrai-se da sentença condenatória que a paciente (reincidente) praticou furto qualificado mediante escalada em residência, quando estava foragida do sistema prisional, buscando-se neste habeas a fixação do regime prisional mais brando. 



    12. Ao realizar a dosimetria da pena, as instâncias ordinárias valoraram negativamente as circunstâncias judiciais da acusada, na primeira fase da dosimetria, aplicando motivadamente o regime fechado diante das peculiaridades do caso (prática de novo delito enquanto estava evadida do sistema prisional), além da reincidência da acusada e existência de outros apontamentos criminais. Extrai-se do acórdão do Tribunal de origem:



    “Em virtude da reincidência (condenação por tráfico de drogas, associação par ao tráfico e corrupção de menores – fls. 86/89) e não se olvidando, ainda, que a apelante registra outros apontamentos criminais que não a recomendam, o regime prisional fechado era mesmo de rigor” (doc. 3).



    13. Embora a pena definitiva imposta à paciente permitisse, em tese, a fixação de regime inicial mais brando, as instâncias ordinárias esclareceram a insuficiência de aplicação do regime aberto. Ao fixar e manter o regime fechado, fundamentaram, com base nas especificidades do caso (conduta da acusada e circunstância judicial desfavorável) e na reincidência. Esse entendimento das instâncias ordinárias, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não destoa da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, segundo o qual a fixação do regime inicial de cumprimento de pena impõe a observância do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO (ART. 171, CAPUT E §º 3, DO CÓDIGO PENAL). 1. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME PRISIONAL. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA REPROVABILIDADE DO FATO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a fixação da pena-base foram apreciadas as circunstâncias judiciais, de forma suficientemente fundamentada. Não se mostra juridicamente desproporcional a 
pena-base fixada na origem. Inexistência de bis in idem. 2. As circunstâncias judiciais desfavoráveis podem ser adotadas para fixação de regime prisional mais gravoso, independentemente de a pena imposta possibilitar a fixação de regime mais benéfico, pelo que não há que se acolher a pretensão da Impetrante de fixação do regime aberto. 3. Concluir pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente seria possível com a realização de novo juízo de reprovabilidade do fato, incabível em habeas corpus. 
4. Ordem denegada” (HC n. 117.508, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. 3. ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 142.602-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017).



    “O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016” (HC n. 176.943-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 16.3.2020).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 
2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora